Tribunal: TJDFT
Processo: 0741083-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741083-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: ECA Comercial de Alimentos Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos no 0707315-18.2023.8.07.0016, assim redigida: “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Nos termos da Súmula 435/STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 2. Todavia, consoante recente entendimento firmado pelo próprio STJ, referido enunciado não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Não obstante, determino a citação da empresa executada na pessoa de seu sócio administrador, cujo endereço consta da pág. 14 da petição de ID 174052619. Intime-se. O agravante alega em suas razões recursais (Id. 64496398), em breve síntese, que é admissível, no caso em exame, o redirecionamento da execução fiscal para alcançar a esfera patrimonial do sócio administrador da sociedade empresária devedora. Argumenta que por ocasião da tentativa de citação a agravada não foi encontrada em seu respectivo domicílio fiscal, sem que tenha comunicado à Fazenda Pública a mudança do endereço em que exerce suas atividades, situação que seria suficiente para presumir a ocorrência da hipótese de dissolução irregular, de acordo com o teor do enunciado no 435 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta que diante da presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica devedora deve ser deferido o requerimento de redirecionamento da execução fiscal, com o propósito de responsabilizar o respectivo sócio pelo inadimplemento da obrigação tributária, nos termos da norma prefigurada no art. 135, inc. III, do CTN. Sustenta ainda que nas hipóteses de dissolução irregular não é exigível a demonstração de excesso no exercício de poder por parte do sócio administrador e nem mesmo necessária a prévia instauração de procedimento administrativo para que a execução seja redirecionada em seu desfavor. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador da pessoa jurídica devedora, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de acolhimento do requerimento de inclusão do sócio da pessoa jurídica devedora no polo passivo da relação jurídica processual, originada pelo ajuizamento de execução fiscal contra a sociedade empresária agravada. Os requisitos exigidos para a constituição da Certidão de Dívida Ativa são os mencionados nas normas antevistas no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980. A indicação, na CDA, dos nomes dos responsáveis deve ser compreendida como faculdade, conferida à Fazenda Pública, de inclusão de todos os sujeitos responsáveis pelo recolhimento do tributo. Para que seja corretamente compreendido o aludido requisito de constituição da Certidão de Dívida Ativa basta observar que a Fazenda Pública pode, inclusive, redirecionar a execução fiscal em desfavor do sujeito passivo eventualmente não incluído no título, como no caso do sócio administrador que atua com eventual excesso de poder, nos termos da regra prevista no art. 135 do CTN. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. NOME DO SÓCIO NÃO CONSTANTE NA CDA. OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito. Precedentes. 2. "A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte Superior ao concluir o julgamento do ERESP n.o 702.232/RS, da relatoria do e. Ministro Castro Meira, publicado no DJ de 26.09.2005, assentou que: a) se a execução fiscal foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica e, após o ajuizamento, foi requerido o seu redirecionamento contra o sócio-gerente, incumbe ao Fisco a prova da ocorrência de alguns dos requisitos do art. 135, do CTN: a) quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa; b) constando o nome do sócio-gerente como corresponsável tributário na CDA cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei n.o 6.830/80" (AgRgAg no 1.101.780/RJ, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, in DJe 7/10/2009). 3. Reconhecida no acórdão recorrido, com amparo nos elementos de prova, a ocorrência das hipóteses previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional, a autorizar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, a alegação em sentido contrário, a motivar insurgência especial, requisita necessário reexame dos aspectos fáticos da causa, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado no 7 da Súmula desta Corte Superior. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag 1267515/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 01/12/2010) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde a análise dos elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem revelam que na Certidão da Dívida Ativa que instruiu a petição inicial da ação de execução (Id. 149063101) consta como devedora, singelamente, a sociedade empresária contribuinte, ora agravada, de modo que o pretendido redirecionamento depende da comprovação, pela Fazenda Pública, das hipóteses prefiguradas no art. 135 do CTN. Convém acrescentar que a inclusão de sócio no polo passivo da relação jurídica processual, na qualidade de responsável tributário, deve ser precedida de procedimento administrativo fiscal, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. SÓCIOS ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. TEMA 630 STJ e SÚMULA No 435 DO STJ. LIAME. CONDUTA DO SÓCIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 630, por meio do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS, fixou tese jurídica no sentido da possibilidade da execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, ser redirecionada ao sócio-gerente. 2. O enunciado na Súmula no 435 do STJ dispõe que "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 3. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo. 4. Recurso conhecido não provido.” (Acórdão no 1281535, 07155364320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERRUPÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PARCELAMENTO. PEDIDO DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. FAZENDA PÚBLICA. INCLUSÃO SÓCIO-GERENTE. CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NECESSIDADE. 1. O prazo para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, a contar da constituição definitiva da dívida, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. O pedido de parcelamento do débito tributário interrompe o curso do lapso prescricional, uma vez que o requerimento indica o reconhecimento da existência da dívida, o que atrai a incidência do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Descumprido o parcelamento, o prazo prescricional volta a fluir por inteiro, a partir data do inadimplemento. 3. Não há como considerar como inequívoco o reconhecimento da dívida pelo executado em decorrência de parcelamento automático do crédito tributário ou com a mera juntada aos autos de extratos extraídos do sistema SISTAF desacompanhados do suposto pedido de parcelamento da dívida ou do processo administrativo pertinente, para fins de demonstrar homologação tácita ou expressa do requerimento. 4. Embora se trate de documento público, o extrato retirado do sistema SISTAF é prova unilateral produzida pela Fazenda Pública e sequer é capaz de apontar o intuito inequívoco do contribuinte de reconhecer a sua condição de devedor do crédito tributário. 5. Incumbe à Fazenda Pública o ônus probatório quanto a existência de parcelamento do crédito tributário, a pedido do devedor, como causa da interrupção da prescrição, visto que é inviável se transferir o referido ônus da prova ao executado, sob pena de impor-lhe a produção de prova impossível ou diabólica, destinada a atestar a ocorrência de fato negativo, qual seja, a inexistência de pedido administrativo por ele formulado para parcelamento do crédito tributário. 6. A inclusão do nome do sócio como corresponsável tributário na certidão de dívida ativa (CDA) deve ser precedida pelo exercício do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo fiscal, sob pena de elidir a presunção de certeza e liquidez da CDA, nos termos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1104900/ES, submetido à sistemática da análise de recursos repetitivos. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1332360, 07211181020198070016, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) “EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO-GERENTE. CDA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. Em que pese ser inerente à CDA a presunção juris tantum de liquidez e certeza, a responsabilização de sócio gerente pelas dívidas da sociedade exige a demonstração de ter praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (CTN 135), em prévio processo administrativo, em que seja garantido o contraditório e a ampla defesa.” (Acórdão no 1102922, 20120111323174APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018) (Ressalvam-se os grifos) É importante ressaltar ainda que o inadimplemento da obrigação tributária, de modo isolado, não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA DOS NOMES DOS SÓCIOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO DISTRITO FEDERAL DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE CONTRA A PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS CORRESPONSÁVEIS CONFIGURADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OPORTUNIZADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Não oportunizada a defesa dos corresponsáveis no procedimento administrativo, conclui-se que a inclusão dos sócios na CDA deu-se de forma irregular. 2. Embora incumba ao sócio cujo nome consta na CDA o ônus da prova de que não restou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional, essa defesa deve ser facultada no procedimento administrativo fiscal. 3. Mero inadimplemento do débito tributário não é suficiente para redirecionar a responsabilidade ao sócio-gerente, nos termos do enunciado da Súmula 430 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Os honorários advocatícios foram fixados em valor condizente com o trabalho desenvolvido pelo profissional e com a importância da ação, não merecendo, portanto, majoração. 5. Apelações conhecidas, mas não providas. Unânime.” (Acórdão no 894338, 20120111695239APC, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2015, publicado no DJE: 18/9/2015) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a não localização da sociedade empresária no endereço fornecido como domicílio fiscal gera uma presunção relativa de dissolução irregular, o que torna possível, em um primeiro momento, a responsabilização do sócio administrador, diante do dever de manter atualizados os registros alusivos à atividade empresária nos órgãos de fiscalização tributária. A esse respeito atente-se ao teor da regra prevista no art. 13, parágrafo único, da Lei Complementar local no 4/1994: “Art. 13 - O domicílio fiscal será sempre consignado nos documentos e papéis dirigidos às repartições fiscais. Parágrafo Único - Os contribuintes comunicarão à repartição competente a mudança de domicílio, no prazo estabelecido no regulamento.” No caso em exame verifica-se que, por ocasião da tentativa de citação, a sociedade empresária agravada não foi encontrada em seu respectivo domicílio fiscal, o que seria motivo para presumir a ocorrência da hipótese de dissolução irregular, de acordo com o entendimento consolidado no enunciado no 435 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.” Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp no 1.645.333-SP para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 981), tendo delimitado a seguinte questão jurídica: “À luz do art. 135, III, do CTN, o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, quando fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser autorizado contra: (i) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que, concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária não adimplida; ou (ii) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda que não tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido.” Por ocasião do julgamento do recurso especial aludido a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça foi a seguinte: “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.” (Ressalvam-se os grifos). A despeito de não ter a sociedade empresária agravada sido encontrada em seu respectivo domicílio fiscal, o que faria presumir sua dissolução irregular, o requerimento formulado pelo Distrito Federal no processo de origem não evidencia que o Sr. Rogério Gomes Amador exercia “poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular”. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AO SÓCIO ADMINISTRADOR. IMPOSSIBILIDADE. CTN. ART. 135, INC III. STJ. TEMA Na 981. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio administrador da sociedade empresária recorrida, por não ter sido encontrada em seu respectivo domicílio fiscal por ocasião da tentativa de citação. 2. De acordo com a regra prevista no art. 135, inc. III, do Código Tributário Nacional, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são "pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2.1. Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a não localização da sociedade empresária no endereço fornecido como domicílio fiscal gera a presunção relativa de dissolução irregular, o que torna possível a responsabilização do sócio administrador, diante do dever de manter atualizados os registros alusivos à atividade empresária nos órgãos de fiscalização tributária. 3. No caso em análise, a despeito de não ter a sociedade agravada sido encontrada em seu respectivo domicílio fiscal, o que faria presumir sua dissolução irregular, não há notícias de que o pretenso sócio diretor exercia "poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular", circunstância que afasta a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, em conformidade com a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 981). 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1801433, 07378212520238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões os dados factuais suscitados pelo agravante não se encontram revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator